Tribunal: TJSP
Processo: 1005943-14.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRÁTICA DE INJÚRIA RACIAL – FATOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS PELO AUTOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – VALOR FIXADO EM R$ 20.000,00 – RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005943-14.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
PROTEGE SA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES, é apelado DIOGO
RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005943-14.2017.8.26.0445
Apelante: Protege S/A – Proteção e Transporte de Valores
Apelado: Diogo Rodrigues da Silva (Justiça Gratuita)
Comarca: Pindamonhangaba 3a Vara Cível
Juiz prolator: Hélio Aparecido Ferreira de Sena
RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRÁTICA DE
INJÚRIA RACIAL
FATOS SUFICIENTEMENTE
COMPROVADOS PELO AUTOR INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DEVIDA VALOR FIXADO EM R$
20.000,00

RAZOABILIDADE

REDUÇÃO

DESCABIMENTO SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N.o 34141
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais
fundada em prática de injúria racial, condenando a ré ao pagamento de
indenização no valor de R$ 20.000,00, além das custas, despesas e
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Sustenta a apelante, em síntese, que a contradição e
a fragilidade da prova testemunhal produzida pelo autor não pode servir
de supedâneo para a procedência da ação, devendo ser afastada a
condenação imposta ou, ao menos, reduzido o quantum arbitrado.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005943-14.2017.8.26.0445
Diogo Rodrigues da Silva ingressou com ação de
reparação de danos morais contra Protege S/A Proteção e Transporte
de Valores, alegando ter sido vítima de injúria racial por parte de um dos
funcionários da empresa-ré, pretendendo indenização por danos morais
no valor de R$ 30.000,00.
Consta da exordial que, no dia 28 de abril de 2017,
por volta de 15h50min, o autor dirigiu-se a uma casa lotérica e, ao
estacionar sua motocicleta, constatou que, em frente ao estabelecimento
estava parado um carro forte de transporte de valores da empresa-ré.
Preocupado se poderia passar naquele momento, olhou para os
seguranças que faziam a escolta no local, a fim de obter autorização ou
anuência de passagem, quando um deles com olhar ameaçador
esbravejou e fez a seguinte indagação: “você está olhando o quê,
macaco?”. Surpreso e indignado com a situação, pediu ao segurança que
lhe dirigiu a ofensa para que repetisse as palavras que havia proferido.
Ato contínuo, os seguranças ingressaram no carro forte e deixaram o
local em alta velocidade.

A ré, por sua vez, além de negar a realização de
qualquer ofensa verbal ou injúria racial contra o autor, sustenta que o
requerente pretende ser indenizado por uma situação que ele próprio deu
causa, ao tentar discutir com os seguranças, provocando-os de forma
gratuita, sem nenhum motivo, além de seguir o carro forte com sua
motocicleta por três quarteirões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005943-14.2017.8.26.0445
Segundo restou consignado na sentença, a prova
oral produzida demonstrou de forma satisfatória a prática de conduta
antinormativa de um dos empregados da empresa ré, consistente em
injúria racial ao autor, chamando-o de “macaco” perante as pessoas que
estavam presentes na lotérica por ocasião dos fatos narrados.
A testemunha do autor Silvana, presente no
momento dos fatos, confirmou a injúria racial perpetrada contra o autor.
Por outro lado, as testemunhas da ré, funcionários dela, deram versões
superficiais,
revelando,
talvez
por
serem
seus
funcionários,
constrangimento em depor de forma desfavorável ao interesse dela.
Aliás, o juiz de primeiro analisou de forma clara e
percuciente a prova testemunhal produzida, assim o fazendo nos
seguintes termos: “(...) A testemunha Silvana, do que se extrai do
processo até o presente momento, não mantinha nenhuma espécie de
vínculo anterior com o autor nem tinha algum fato contrário aos
interesses da requerida. Portanto, é difícil crer que essa testemunha
tenha comparecido em Juízo para dizer fato falso com o exclusivo fim de
beneficiar pessoa com a qual não tem nenhuma relação Já as
testemunhas arroladas pela requerida são todas empregadas dela e
estiveram diretamente envolvidas com os fatos; assim, embora isso não
seja motivo suficiente e necessário para faltarem com a verdade, seria
compreensível que assim fizessem por força do risco do rompimento do
vínculo empregatício, do espírito de corpo entre a equipe de vigilância e
pelo risco de eventualmente responderem via regressiva. Some-se a essa
análise do grau de veracidade do depoimento das testemunhas o fato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005943-14.2017.8.26.0445
haver contradição entre depoimento de duas das testemunhas arroladas
pela própria requerida. Segundo o depoimento de todas as testemunhas
eram três os vigilantes: um era o encarregado de coletar o dinheiro,
outro permaneceu fazendo a guarda na parte traseira do carro forte e o
terceiro permaneceu fazendo guarda na porta da Lotérica. Os dois
vigias que ficaram de guarda são os depoentes Juraci e Alex; aquele era
o que se encontrava na parte traseira do carro forte e este o que se
encontrava próximo à porta da Lotérica. Com esse cenário, o depoente
Juraci disse ter ouvido o autor dizer “vocês estão com medo?”;
enquanto que o depoente Alex disse não ter ouvido o autor proferir
essas palavras. Acontece que, da disposição em que os depoentes se
encontravam, o depoente Juraci era o que estava mais distante do autor,
pois este se encontrava ou no interior da Lotérica ou próximo da
entrada. Assim, não seria possível esse depoente ter ouvido o autor
proferir essas palavras, sem que o depoente Alex também não as tivesse
ouvido. Desse modo, aparentemente, algum dos dois depoentes faltou
com a verdade nesse ponto. Como último aspecto na formação da
convicção deste julgador está o fato de o autor ter perseguido o carro
forte depois do acontecido, conforme os próprios vigias relataram nesta
audiência. Ora, se o autor não tinha a intenção de promover algum ato
contrário ao patrimônio da requerida, o que os próprios vigias
admitiram depondo que o autor não gerava nenhuma suspeita nesse
sentido, não há outra explicação para esse fato a não ser a busca do
autor em identificar os ocupantes do carro forte para buscar a
responsabilização deles pela ofensa recebida”.
Não se olvide, ademais, que diante da existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005943-14.2017.8.26.0445
contradição nos depoimentos das testemunhas, o juiz de primeiro grau
fez a devida acareação, oportunidade em que a testemunha Silvana
confirmou a injusta agressão verbal, tanto que, diante de tamanha
indignação, emprestou a caneta ao autor para que ele fosse atrás do carro
forte a fim de colher os dados necessários aptos a identificar a placa do
veículo e posteriormente tomar as providências pertinentes.
Irrelevante,
ademais,
eventual
equívoco
da
testemunha quanto à posição dos vigilantes, o que, aliás, é aceitável
diante da rapidez com que se deram os acontecimentos. Vale dizer,
perfeitamente compreensível que a testemunha, indignada com a
situação, tenha se confundido em relação ao autor da ofensa, se Alex ou
Juraci, fato que, na hipótese, torna-se irrelevante, já que ambos eram
seguranças da empresa apelante.
Sobreleva o fato de que a testemunha afirmou que o
segurança da empresa de transporte de valores ofendeu a honra do autor
injuriosamente em razão de sua raça negra. Se há alguma divergência
em seu depoimento e a narrativa da inicial, diz respeito a pormenores
que não são suficientes a afastar a conclusão segundo a qual o autor
realmente sofreu injúria racial.
Outro ponto importante a ser abordado é que não há
demonstração segura de qualquer provocação por parte do autor em
relação aos seguranças da ré, sendo certo que os depoimentos das
testemunhas foram uníssonos no sentido de que ele não apresentou
qualquer atitude suspeita ao seguir o carro forte com sua motocicleta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005943-14.2017.8.26.0445
Nesse contexto, evidente o abalo moral sofrido pelo
autor, em virtude da humilhação e do constrangimento que sofreu em
local público, em razão das palavras que lhe foram proferidas, de nítido
caráter ofensivo e discriminatório.
Indisputável , pois, que a injúria racial sofrida afetou
diretamente a honra subjetiva e a integridade psicológica do autor, fatos
que lhe causaram evidente abalo moral e, por conseguinte, passível de
ser indenizado.
Com relação ao montante indenizatório, entendo que
o valor fixado na sentença (R$ 20.000,00) situa-se em patamar justo e
razoável frente ao abalo moral sofrido pelo requerente, uma vez
sopesadas as circunstâncias fáticas dos autos, traduzindo compensação
pelo dissabor experimentado sem, contudo, enriquecê-lo, inexistindo,
por conseguinte, razões para sua redução.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator